Tribunal: TJBA
Processo: 8069189-08.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069189-08.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: HIRAM FELIX MATOS GASPAR e OUTRA

Advogado(s)
:
LEA MARCIA BRITTO MESQUITA, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, LEA MARCIA BRITTO MESQUITA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ACIONADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ATACADOS. PREFACIAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NESTE PONTO. MÉRITO. CONTRATO COLETIVO NOVO. REAJUSTES ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO/ REDUÇÃO. TEMA REPETITIVO 952, DO STJ. APLICABILIDADE DA RN Nº 63/2003, DA ANS. OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 3º, DA RN 63/2003. O VALOR FIXADO PARA A ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA QUE NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A SEIS VEZES O VALOR DA PRIMEIRA FAIXA. VARIAÇÃO ACUMULADA DAS TRÊS ÚLTIMAS FAIXAS INFERIOR À VARIAÇÃO ACUMULADA ENTRE A PRIMEIRA E A SÉTIMA FAIXA ETÁRIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO DEVIDAMENTE ATENDIDO PELA ACIONADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS PERCENTUAIS DE REAJUSTES EMPREGADOS. RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE DOS ÍNDICES ANUAIS APLICADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICOS E AUMENTO DA SINISTRALIDADE, QUE AUTORIZAM A COBRANÇA NOS PERCENTUAIS DEBATIDOS. RECÁLCULO DAS MENSALIDADES PELO ÍNDICE DETERMINADO PELA FIPE-SAÚDE. REAJUSTES FUTUROS, NA FORMA DO CONTRATO. CLÁUSULA SINISTRALIDADE VÁLIDA. ABUSIVIDADE DO ÍNDICE. CASO CONCRETO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ACIONADA. FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO CONDENAÇÃO. ACERTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORRETAMENTE DISTRIBUÍDA. RECURSO AUTOR DESPROVIDO. APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8069189-08.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do autor e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso da ré, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.